Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUE DECORRE DA ATUAÇÃO DIRETA DE PESSOA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NA EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado aviado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré/recorrente a restituir o valor de R$ 20.000,00 ao autor/recorrido, em virtude de contrato fraudulento de compra e venda de veículo intermediado por preposto da apelante.
2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos que formam o acervo probatório do processo conduzem ao exame do mérito. Outrossim, no exame inicial dos fatos, tem-se que o negócio fraudulento do qual resultou prejuízo ao autor teve a participação de pessoa que, à época, era empregado da ré, ao que tudo indica, com atuação no departamento de televendas, o que dá substrato jurídico à inclusão da recorrente no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Do conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente da nota fiscal de ID 11224348 e do depoimento de ID 11224389, extrai-se que o autor/recorrido foi vítima de contrato fraudulento intermediado por preposto da ré/recorrente, o que, de fato, faz emergir o seu dever de indenizar. No caso, restou incontroverso que o autor/recorrido, após responder a anúncio de venda de veículo na plataforma eletrônica da OLX (EM VERDADE, ELE ADQUIRIU UM CRÉDITO NO VALOR DE r$ 36.000,00), tratou com a pessoa de Guilherme, funcionário do departamento de vendas da recorrente e indicado pelo anunciante (Marcelo), este um possível participante da fraude, ocorrendo as tratativas, em seguida, no próprio estabelecimento empresarial da ré/recorrente.
4. Frise-se que a intermediação da compra e venda foi comprovada por meio de nota fiscal e conversas de whatsapp. Assim, ainda que a empresa/recorrente também possa ter sido vítima da atuação ilícita de pessoa que, ao tempo da fraude, integrava seus quadros, deve assumir os riscos da atividade, garantindo a restituição integral dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sem prejuízo do direito às ações regressivas que entender possuir. Com efeito, eventual atuação de fraudador não caracteriza NO CASO CONCRETO culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se encontra inserida no referido risco da atividade do fornecedor, caracterizando fortuito interno, ainda mais porque há relação direta de causa e efeito entre a atuação de funcionário da ré e o consumidor lesado, mesmo que se leve em conta que ele deveria ter atuado com cautela mais acentuada no desenrolar do negócio.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.